Tribunal: TJMT
Processo: 0001191-47.2007.8.11.0101
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001191-47.2007.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GILMAR TAFFAREL - CPF: 469.369.049-04 (EMBARGANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), ZILTO DONADELLO - CPF: 944.484.859-00 (EMBARGADO), WILI BERWIG - CPF: 781.916.371-20 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – ENTREGA DE 90.000 QUILOS DE ARROZ EM CASCA NATURAL E A GRANEL – ARGUIÇÃO DE INADIMPLÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id. 88820497, opostos por GILMAR TAFFAREL, contra o acórdão desta 3a Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de omissão no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

Alegam os embargantes que:

- restou evidente que por várias oportunidades tentou-se a confecção da prova pericial, eis que às páginas 57/58, em audiência conciliatória fora deferida essa espécie de prova, que não ocorrera em razão de dois peritos nomeados justificarem inaptidão à realização da perícia de qualidade de grãos. Ante o grande lapso temporal transcorrido por ineficácia do Juízo que nomeou profissionais inabilitados para tais funções o objeto do processo pereceu e não fora mais possível o importante exame;

- atribuir culpa a este Apelante, de frustradas tentativas que tentou de levar aos autos esta importante e robusta prova é ir de encontro, portanto, ser cristalinamente contraditório ao que se compulsa nos autos originários de primeiro grau, é desprezar todas as nomeações infrutíferas feitas ENQUANTO AINDA O GRÃO EXISTIA, senão vejamos como o que fora decidido contradiz-se ao que fora explanado em sede de Apelação;

- a interposição dos presentes Embargos de Declaração justifica-se pela contradição de se atribuir ao Apelante não ter tido prova pericial nos autos, quando o seu direito fora cerceado pela inércia da justiça e não sua, já que quando ajuizou a ação os grãos ainda estavam aptos a passarem por uma análise de sua qualidade e houve sim o pedido incidental.

Requer, desse modo, que sejam acolhidos estes Embargos de Declaração, a fim de que sejam supridos os pontos omissos e contraditórios acima transcritos, bem como que este Douto Relator se pronuncie, para fins de prequestionamento sobre a aplicação do artigo 90 do Código de Processo Civil.

.Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no Id. 89937476.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Durante a instrução processual foram produzidas as seguintes provas:

A testemunha do Autor\Apelado, Regildo Mohr, afirmou em juízo que foi contratado e foi para Cláudia para carregar arroz que estava em um armazém, na saída deste Município, sentido União do Sul-MT. Disse q
ue ficou impossibilitado de efetuar o carregamento,
uma vez que os funcionários do armazém afirmaram que o arroz não seria padronizado, tinha má qualidade
,
sendo que devido à ocasião foi comunicado ao Requerente. Informou que não teve conhecimento de quem depositou o arroz no armazém.

O Requerente Gilmar Taffarel em seu depoimento pessoal em juízo afirmou que o requerido deveria entregar o produto no armazém Cláudia, contudo, realizou a entrega no Armazém Tartaruga, não sabendo especificar a quantidade, sendo que não foi procedida a retirada do produto em razão da qualidade/tipo que não havia comercialização para o arroz. Disse que teve prejuízo, uma vez que não recebeu o grão. Aduziu que foi a primeira vez que realizou negócio com o requerido.

Até aqui, fica evidente que houve o adimplemento da obrigação por parte do réu\Apelado, restando controverso apenas a questão da qualidade do grão.

Nesse quesito, entendo que o Autor\Apelante, sabendo que o grão é perecível, e a seu ver, apresentava vício de qualidade, deveria lançar mão da medida cautelar de produção antecipada de prova, como procedimento preparatório ao ajuizamento da ação, ou mesmo requerer incidentalmente, no curso da demanda, a realização prematura da perícia, com vistas a demonstrar a existência das falhas noticiadas, ou até mesmo, ele mesmo contratar um Agrônomo para a confecção do respectivo laudo.

Considerando a superação do suposto vício, já que a coisa já pereceu, resta impossibilitada a comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora, de modo que a esta caberia requerer a produção antecipada da prova pericial, que poderia ter ocorrido antes do ajuizamento da ação ou no curso do processo, visando a comprovação do alegado defeito do veículo, nos termos do art. 333, I do CPC.

Não tendo requerido tais providências, deve suportar os ônus decorrentes de sua inércia.

Com relação a prova testemunhal, com todas as vênias, entendo que não há como aferir que a testemunha viu ou presenciou qualquer fator relacionado ao processo, pois quanto a qualidade do arroz simplesmente “ouviu dizer” e, no tocante ao carregamento, que essa testemunha veio zer em Claudia (MI), não se recordou qual era o armazém, não sabendo sequer se esse arroz era inerentes as CPR’S constante dos autos, a qual poderia ser de quaisquer outras negociações do Apelante.

A norma processual é clara, ao autor incumbe a prova do fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Como já mencionado, deflui dos documentos acostados aos autos que, na data de 20/04/2004, foi transferido, pelo requerido, no Tartaruga Armazéns Gerais Ltda, 150.000,00 (cento e cinquenta mil) quilos de arroz com casca natural, variedade CIRAD, safra 2003/2004, objeto da demanda, em favor do requerente (id. 75878490 - Pág. 1).

Ora, tantos são os meios através dos quais assim poderia acautelar-se, como, por exemplo, haver fotografado o produto entregue ou, ainda, postulado, administrativamente, a entrega de relatório, pelo Tartaruga Armazéns Gerais Ltda, acerca da qualidade do produto ali depositado em seu favor. Todavia, não tomou qualquer dessas medidas, prova que lhe incumbia.

Tendo o Autor\Apelante impugnado a qualidade, mas reconhecendo a entrega do produto, no exato montante indicado nas CPR’s retro mencionadas, atraiu para si o ônus de comprovar o vício alegado, nos termos do artigo 373, I, do CPC, do que não se desincumbiu a contento.

Em outras palavras, a lei processual atribui ao sujeito processual o encargo de provar determinado fato sob pena de, não o fazendo, sofrer o prejuízo de não ser acolhida a sua alegação pelo Juiz.

Sobre o tema, pertinentes as lições de Humberto Theodoro Júnior:

Não há dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há simples ônus, de modo que o litigante assume o riso de perder a causa se não proar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional. Isso porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

No dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser, portanto, a necessidade de provar para vencer a causa, de sorte que nela se pode ver uma imposição e uma sanção de ordem processual.

Inexistindo obrigação ou dever de provar para a parte, o ônus da prova se trona, em última análise, um critério de julgamento para o juiz: sempre que, ao tempo da sentença, ele se deparar com a falta ou insuficiência de provas para retratar a verdade dos fatos controvertidos, o juiz decidirá a causa contra aquele a quem o sistema legal atribuir o ônus da prova, ou seja, contra o autor, se foi o fato constitutivo do seu direito o não provado, ou contra o réu, se o que faltou foi a prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo invocado na defesa.

No ônus da prova, portanto, verifica-se um aspecto de 'regra de decisão', qual seja, evitar o non liquet (recusa de julgar). Por meio desse mecanismo processual, impede-se que a causa se encerre sem julgamento por falta de prova. Decide-se o mérito, segundo a regra do ônus probandi, desprezando-se a alegação de quem não provou o fato que lhe competia comprovar. Assim, o inaceitável non liquet (não julgamento) se transforma num liquet (julgamento do litígio) contra parte que descumpriu a regra legal de distribuição dos encargos probatórios. (Aut. Cit. Curso de Direito Processual Civil. Vol.1, 56a ed., rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense, págs. 875/876, 2015).

Assim, a ilação que se extrai é no sentido de que o Autor\Apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, inexistindo provas contundentes dos danos por ele afirmados na exordial.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

E, ainda, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021